Tribunal: TJSP
Processo: 2181791-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação oposta pela devedora e deferiu a adjudicação da fração ideal de 50% do imóvel residencial penhorado. Irresignação da executada que não comporta acolhimento. As teses apresentadas pela executada-agravante, na minuta do presente agravo de instrumento, já foram examinadas pelo Juízo por meio de decisões transitadas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação oposta pela devedora e deferiu a adjudicação da fração ideal de 50% do imóvel residencial penhorado. Irresignação da executada que não comporta acolhimento. As teses apresentadas pela executada-agravante, na minuta do presente agravo de instrumento, já foram examinadas pelo Juízo por meio de decisões transitadas em julgado. Desse modo, decidiu com acerto o Juízo de origem, ao dizer que a pretensão formulada pela executada encontra óbice na coisa julgada e na preclusão consumativa. Decisão mantida. Recurso não provido.